Tribunal: TJDFT
Processo: 0710387-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0710387-95.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: LENA LOBATO DE CASTRO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco C6 Consignado S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (ID 116524353 do processo n. 0745762-91.2021.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Lena Lobato de Castro, fixou multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para o caso de descumprimento da tutela antecipada deferida. Em suas razões recursais (ID 34122113), narra o agravante que “a lide originária se cuida de ação obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência, movida pelo agravado em face do banco ora agravante, sob o argumento de que jamais firmou qualquer contrato de empréstimo consignado com este agravante, sendo os descontos em seu benefício previdenciário indevidos”. Alega que o Juízo de origem deferiu o pedido de tutela de urgência, contudo houve “imposição de uma multa diária em um cumprimento mensal de uma obrigação de fazer”. Sustenta que “a manutenção dos termos da decisão proferida faz parecer que ocorrem descontos por dia, quando na verdade o desconto é mensal, e, portanto, o descumprimento da obrigação, ocorre em um único ato mensal, e não trinta vezes em cada mês. Assim, tal parâmetro de multa diária se mostra desproporcional, posto que ainda que o agravante suspenda os descontos, tal fato só poderá ser verificado no contracheque e extrato do mês seguinte”. Conclui que, “tendo em vista se tratar de obrigação continuada, deverá ser ajustada a multa à periodicidade da sua incidência, isto é, por mês de atraso e não por dia”. Assim, “há de se alterar a periodicidade de incidência da multa, posto que a permanência de tal parâmetro acarreta enriquecimento ilícito da parte autora, sendo necessária a readequação ao caso concreto”. Impugna o quantum máximo das astreintes, “ante a aplicação da multa em valor desarrazoado, sob risco de incorrer em onerosidade excessiva, bem como enriquecimento ilícito da parte, ofendendo assim aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”. Aduz que “o valor da astreinte se mostra desarrazoado, vez que supera o valor do contrato objeto da lide”. Defende que a multa cominatória total não pode “ser superior ao valor da causa, sob risco de acarretar enriquecimento ilícito da parte agravada, sendo necessária a readequação ao caso concreto”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para “impedir qualquer condenação pecuniária do banco por eventual descumprimento da obrigação de fazer imposta no decisumrecorrido até o trânsito em julgado do presente recurso”. No mérito, pugna pelo provimento do recurso “a fim de que seja estipulado os valores exatos que este banco agravante deve descontar, considerando que existem outros contratos com instituições bancárias diferentes”, com a “readequação da multa”. Preparo recolhido (ID 34122129). Consoante decisão de ID 34168171, foi indeferido o efeito suspensivo pleiteado. Em contraminuta ao agravo interno (ID 34963286), o agravado pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, ante o não cabimento. No mérito, requer o desprovimento do agravo de instrumento. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. No caso em análise, como relatado, o agravo de instrumento se dirige contra a manifestação do Juízo a quo que, em ação de conhecimento, fixou multa diária, para o caso de descumprimento da tutela antecipada deferida, de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Observa-se das razões recursais, contudo, que o agravante não impugnou o deferimento da tutela de urgência, mas tão somente a fixação de astreintes. Assim, a matéria tratada no agravo não se enquadra em umas das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, que assim dispõe: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo legal, percebe-se a nítida intenção de restringir o cabimento do agravo de instrumento, como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Ainda que se considere que o caráter taxativo do rol previsto no art. 1.015 do CPC pode ser mitigado, à luz da tese fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referentes ao Tema n. 988 (Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi), não se verifica, no caso, a existência de urgência capaz de dar respaldo à interposição do agravo. Cumpre assinalar que a urgência considerada como requisito excepcional para admissão do recurso não deve ser confundida com perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que são pressupostos da tutela provisória de urgência. A tese jurídica firmada pelo c. STJ somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, a fim de evitar inutilidade ou inefetividade da prestação jurisdicional, condições que não estão presentes no caso em tela. Na hipótese, não se verifica urgência apta a atenuar a taxatividade do rol de cabimento do agravo de instrumento, haja vista a fixação das astreintes em R$500,00 (quinhentos reais) por dia com limite pré-determinado não é capaz de perturbar a ordem financeira da instituição financeira ré. De qualquer forma, deve-se destacar que a agravante, na mesma data de interposição do presente recurso, noticiou na origem o cumprimento da decisão recorrida (ID 120673692, p. 4). Assim, a princípio sequer haverá a condenação ao pagamento de multa. A propósito, veja-se os seguintes precedentes desta e. Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO ACERCA DE COBRANÇA DE ASTREINTES. FASE DE CONHECIMENTO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. NEGATIVA DE CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. Considerando que a matéria trazida no presente recurso não desafia Agravo de Instrumento, haja vista que é irrecorrível, na fase de conhecimento, a decisão interlocutória referente à cobrança/execução de astreintes fixadas quando do deferimento da tutela provisória de urgência, inexiste enquadramento do ato judicial hostilizado em quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do CPC ou no parágrafo único do referido artigo, razão pela qual se impõe a manutenção da decisão em que não se conheceu do Agravo de Instrumento. Ademais, a pretensão de cobrança das astreintes demanda o manejo da via própria. Agravo Interno desprovido. (Acórdão n. 1385131, 07259263820218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA MULTA FIXADA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA MULTA OU REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. A decisão que, na ação de conhecimento, aplica multa à parte que descumpre decisão judicial, não permite impugnação por meio de agravo de instrumento, porquanto tal hipótese não está elencada no rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Deve o agravante, se for o caso, discutir a questão em eventual recurso de apelação ou cumprimento de sentença, seja ele provisório ou definitivo. (Acórdão n. 1125076, 07078134120188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 27/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) Em suma, verifica-se que a parte impugnada do ato decisório objeto deste recurso não se enquadra entre as hipóteses de cabimento previstas na legislação processual. Além disso, não há iminência de dano irreparável à adequada prestação jurisdicional que imponha a análise da questão debatida na peça recursal neste momento processual, o que afasta, portanto, a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol estabelecido no art. 1.015 do CPC. Por essas razões, o recurso não deve ser admitido. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos dos arts. 932, III, 1.001 e 1.015, todos do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno deste e. TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 10 de maio de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora